Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA CESSIONÁRIA. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO OU OPÇÃO PELA CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. Nos termos do artigo 109 do CPC, tendo os direitos creditícios sido alienados, os autos podem ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. 1.2 A sucessão processual do adquirente ou cessionário depende da anuência da parte contrária (artigo 109, §1o, do CPC). 1.3. Não demonstrada a concordância do réu com a sucessão processual, a cessionária poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do autor (cedente), recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra (artigo 119, parágrafo único do CPC). 1.4 A cessão de crédito havida entre o autor e o terceiro interessado revela a existência de seu interesse recursal, porquanto as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica. Precedentes.
2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução, partindo de um ideal de viabilização da continuidade do processo.
3. Nas ações regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 3.1.A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.
4. Embora antes da citação exista relação jurídica entre autor e juiz, a completude da dinâmica somente se alcança com realização da citação, tratando-se, portanto, de pressuposto de existência dessa relação, resultando que, sem a citação, não haverá de se falar em processo.
5. Verificada a desídia (inércia) do demandante, o qual não empreendeu os esforços necessários para localização do bem objeto da ação e deixou de atender aos comandos judiciais, surge a possibilidade de extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto processual de existência.
6. A resolução do pedido, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.
7. Apelação conhecida e não provida.